Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-80.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou as restrições cadastrais impugnadas pela autora. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência da instituição financeira ré evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00. Admissibilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou as restrições cadastrais impugnadas pela autora. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência da instituição financeira ré evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00, consoante entendimento sedimentado desta 19a Câmara de Direito Privado em casos de negativação indevida. Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado procedente, mas em maior extensão. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.